Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0719616-97.2018.8.07.0007 Apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARO BEZERRA Apelada LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 18156128) interposta por Condomínio do Edifício Amaro Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Ids 18156116 e 18156124), que, julgando os embargos à execução n. 0708811-22.2017.8.07.0007, opostos por Luiz Carlos Ferreira da Costa, ora apelado, extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir. Ao examinar os autos, verifiquei que a ausência de interesse de agir declarada em sentença teve por fundamento o fato de os presentes embargos estearem os mesmos fatos e fundamentos já deduzidos nos embargos à execução n. 0708811-22.2017.8.07.0007, opostos pela esposa do apelado, Maria de Assis Marques (autos n. 0712882-67.2017.8.07.0007). No referido feito, houve interposição de apelação, a qual fora julgada pela 3a Turma Cível deste Tribunal, sob a relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael (Acórdão 1174404). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 3a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Fátima Rafael, ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.